Tribunal: STF
Processo: HC 76932
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        PRISÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NULIDADE -
INSUBSISTÊNCIA DA CUSTÓDIA. Uma vez anulado o processo e, portanto,
declarada insubsistente a condenação, não se justifica, em face do
limite temporal da prisão preventiva, a manutenção da custódia do
acusado.